Tribunal: TJES
Processo: 5004610-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004610-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AYLTON MATTEDI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 685, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. MOMENTO DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aderência da matéria ao entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em determinar se o Tema 685, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso concreto, especialmente no que tange ao momento da incidência dos juros moratórios, questionando-se a exigência do trânsito em julgado do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Órgão Fracionário adotou entendimento conforme o Tema 685, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixando que os juros de mora incidem a partir da citação na Ação Civil Pública, sendo indevida sua incidência apenas a partir da citação na execução individual.
O Excelso Supremo Tribunal Federal e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral, ainda que pendente de Embargos de Declaração.
Inexistência de elementos novos capazes de afastar a aplicação do entendimento vinculante, restando inviável o provimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os juros moratórios incidentes sobre condenação decorrente de planos econômicos incidem a partir da citação na Ação Civil Pública, independentemente da citação na execução individual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; CF/1988, art. 105, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, AgInt nos EREsp n. 1.428.247/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10247192), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9662070), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
AYLTON MATTEDI
, visando modificar a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
(Processo nº 5001682-29.2021.8.08.0014), negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
do ora Agravante, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.370.899/SP (Tema 685).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.370.899/SP (Tema 685)
, sob o argumento de que o referido repetitivo ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, que se falar em matéria pacificada.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs
RECURSO ESPECIAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
(id. 6553554), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6246866), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que conferiu parcial provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
AYLTON MATTEDI
, a fim de modificar a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
(Processo nº 5001682-29.2021.8.08.0014),
“para determinar que a correção monetária até a citação se dê pelo IPC/INPC e, após tal marco, incida exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba ambas as rubricas (juros e correção).”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO AFASTADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLOR I. CORREÇÃO PELO IPC/INPC. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em virtude do julgamento em definitivo pelo STJ dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, não há que se falar em suspensão dos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários.

II – O índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações de expurgos inflacionários é o IPC/INPC. Precedentes do STJ.

III – Os juros moratórios, que incidem desde a citação na Ação Civil Pública, são representados pela Taxa Selic, cuja incidência não permite cumulação com correção monetária, por representar ambas as rubricas.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004610-24.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 240, do Código de Processo Civil, ao artigo 2º, §1º, da Lei nº 6.899/81 e aos artigos 95, 97 e 98, da Lei nº 8.078/90
, sob os argumentos seguintes: I - incidência dos juros de mora a partir da citação no processo de execução individual; II - suspensão do processo até julgamento do Tema 1.169, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Intimada para apresentar
Contrarrazões
recursais, a Recorrida não se manifestou (id. 7935244).

De início, não há razão para acolhimento do pedido de suspensão do processo, haja vista que o Tema 1.169, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque, tal tema repetitivo tem por escopo
“
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva
, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”

Ocorre que a ação originária do presente Agravo de Instrumento é uma liquidação provisória de sentença oriunda de Ação Civil Pública, consistindo, portanto, de etapa processual já cumprida pelo Recorrido, ainda que sua obrigatoriedade, futuramente, venha a ser entendida como desnecessária.

Desse modo, a definição do aludido tema repetitivo em nada interferirá na demanda
sub examine
.

Por outro lado, no tocante ao
artigo 240, do Código de Processo Civil, ao artigo 2º, §1º, da Lei nº 6.899/81 e aos artigos 95, 97 e 98, da Lei nº 8.078/90
, segundo afirmou-se,
“O termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele estipulado no art. 240 do CPC, ou seja, a data da citação, e, no caso em voga, a data da citação do Banco no cumprimento individual de sentença, eis que, somente a partir desse momento, a Recorrida demonstrou seu interesse jurídico no provimento da sentença proferida na ação civil pública movida pelo IDEC”
(p. 11).

Por sua vez, o Órgão Fracionário afirmou que
“Os juros moratórios, que incidem desde a citação na Ação Civil Pública, são representados pela Taxa Selic, cuja incidência não permite cumulação com correção monetária, por representar ambas as rubricas”
.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.370.899/SP (Tema 685)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
in litteris
:

EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.-
A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública
.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.-
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
."

4.- Recurso Especial improvido.

(
STJ
, REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, relativamente à pretensão suspensiva do aresto objurgado, mister ressaltar que
“Somente em situações excepcionalíssimas tem-se admitido a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo a Recurso Especial, notadamente quando presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do Recurso Especial; periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação. Neste sentido, a Corte Especial do STJ entende que ‘a concessão de eficácia suspensiva ao Recurso Especial, para legitimar-se, pressupõe: a) existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; b) viabilidade processual do Recurso Especial; c) plausibilidade jurídica do direito invocado e d) periculum in mora.’ (STJ, AgInt no TP 2.112/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe de 20/11/2019)”
(STJ, AgInt no TP n. 2.682/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Na hipótese, ressai ausente a probabilidade do direito, diante do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário afirmou que os juros moratórios incidem desde a citação na Ação Civil Pública.

Além disso, consoante também consignado, ao se pronunciar nesse sentido,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685)
.

Por derradeiro, não merece guarida a tese sustentada pelo Agravante, no sentido de ser inaplicável o referido precedente vinculante, por carecer de trânsito em julgado, na medida em que
“O entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, ainda que pendente de apreciação embargos de declaração”
(
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.428.247/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.